Tribunal: TJBA
Processo: 8013509-83.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013509-83.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO

APELADO: ANTONIO BISPO DAS NEVES

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MATEUS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA DIB. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

É sabido que os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos na sentença, no acórdão ou na decisão, oriundos de omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Ritos Pátrio.

O acórdão embargado concluiu pela inocorrência da prescrição, tendo em vista que a cessação do benefício não se deu em 30/06/2004, mas sim em 30/06/2022.

Assim, na medida em que o aresto de ID 70405317 reconhece a data de cessação do benefício em 30/06/2022, a data do início do benefício – DIB, será em 01/07/2022, devendo esta data ser tomada como referência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Embargos de Declaração na Apelação tombados sob nº 8013509-83.2022.805.0256, tendo como Embargante - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, como Embargado - ANTONIO BISPO DAS NEVES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3